Tribunal: TJPA
Processo: 0098540-79.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0098540-79.2015.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCABIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AVERIGUAÇÃO DA VIABILIDADE E NECESSIDADE DE TODAS AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Observa-se a necessidade de melhor instrução processual acerca de questões não dirimidas nos autos pelo Juízo de primeiro grau, inclusive tendo o Ministério Público postulado inicialmente a produção de diversas provas. Essencial, ainda, a averiguação da viabilidade das obrigações impostas, em especial do remanejamento de famílias.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Civil Pública.

Inconformado, o agravante alega que é ônus do Requerido impugnar os argumentos suscitados na peça inicial, sob pena de presunção de veracidade das alegações não impugnadas, conforme estabelece o art. 341, caput, do CPC.

Aduz que nenhuma das provas apresentadas pelo
parquet
foi devidamente impugnada pelo Município de Ananindeua que, em sede de contestação, limitou-se a aduzir que já realizou o cadastro das famílias no Programa Minha Casa, Minha Vida, mas que o remanejamento depende da conclusão das obras do conjunto habitacional que é de competência da Caixa Econômica Federal.

Pontua que quanto à revitalização do igarapé, alegou já ter firmado contrato com a empresa responsável pelo procedimento, porém que o referido processo só teria início após o remanejamento dos moradores da área.

Assevera que

alinhado aos dispositivos do CPC e a jurisprudência nacional, considera-se incontroversa a ocorrência do dano ambiental, bem como a situação precária às quais estão submetidos os moradores, visto que tais questões, devidamente sustentadas pelas provas apresentadas pelo Ministério Público, não foram questionadas pelo Município.

Argumenta que tornando-se desnecessária a produção de provas sobre fato incontroverso, o art. 355, inciso I, do CPC, admite o julgamento antecipado da lide, sem que tal ato incorra em violação à ampla defesa e ao contraditório.

Ante esses argumentos, requer

a reconsideração da decisão ora agravada, ou, caso seja mantida, que seja admitido o presente recurso de agravo interno, remetendo-se os autos ao Órgão Colegiado para reformar a decisão monocrática e manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 12444925.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O Ministério Público havia postulado na petição inicial
“provar o alegado por todos os meios probantes em direito admitidos, em especial, através de perícias, vistorias, inspeções judiciais, juntada de documentos, depoimento pessoal do representante legal do requerido e oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente ofertado
” (Id. 4269401 - Pág. 26).

Ademais, o Município havia indicado na contestação, inclusive, que
“a realização das obras no local já está contratada com a empresa CONSTRUTORA AGRA LTDA, através do contrato n°. 027/2015-SESAN-PMA, entretanto, sua execução somente poderá ser iniciada depois do remanejamento das famílias para o conjunto habitacional que será concluído em junho de 2016
” (Id. 4269449 - Pág. 5).

Nesse sentido,
existem questões não dirimidas nos autos pelo Juízo de primeiro grau,
carecendo a demanda de melhor instrução processual.

O Município de Ananindeua informou a tomada de providências, devendo ser verificado o andamento das medidas, assim como entendo que deve ser averiguada a viabilidade das obrigações impostas, trata-se de medidas que prescindem de estudos para aferir sua possibilidade de realização.

Em casos análogos, já se pronunciou este Tribunal:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO PELA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA DECIDIR SOBRE GASTOS PÚBLICOS.
FUNDAMENTO DISSONANTE DA ORIENTAÇÃO DO STF. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA E DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
1. Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (PROCESSO N°0809115- 66.2019.8.14.0006) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, julgou improcedente o pedido, em razão da impossibilidade do Judiciário se imiscuir na discricionariedade administrativa, cabendo à Administração Pública a escolha quanto à forma da prestação dos serviços.
2. O fundamento havido na sentença para julgar improcedente o pedido não está de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para realização de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Há divergência nos autos não dirimida pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que consta nos autos o Ofício n. 356/2019-Jurídico/SSAM/PMA, em que a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura afirma que a SESAN/PMA já estaria trabalhando na área. 4. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, afastando seu fundamento, e determinar o retorno dos autos àquele Juízo, para que prossiga a instrução processual.

(Proc. N° 0809115-66.2019.8.14.0006, Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Julgado em 29/10/2021)”

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DETERMINOU A REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CASTANHAL PARA COMPORTAR 40 TRANSPORTES ALTERNATIVOS, A EDIFICAÇÃO DE ESCRITÓRIO PARA A ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS, BEM COMO, A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA LANCHONETE E DE BANHEIROS PARA ATENDIMENTO DO CONSUMIDOR EM LOCAL DISTINTO DO DESTINADO AOS ÔNIBUS QUE FAZEM SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS. TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO PARA AVERIGUAÇÃO DA VIABILIDADE E NECESSIDADE DE TODAS AS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.
RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão recorrida determinou que a agravada promova a reestruturação do espaço físico do Terminal Rodoviário de Castanhal, para que comporte o estacionamento de 40 (quarenta) transportes alternativos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias; a edificação de escritório para a administração dos transportes alternativos, bem como, a disponibilização de espaço destinado ao funcionamento de uma lanchonete e de banheiros para atendimento do consumidor em local distinto do destinado aos ônibus que fazem serviços de transportes intermunicipais, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. Ao longo do inquérito civil que precedeu a ação ajuizada na origem, houve tentativa de ampliação do espaço com a pretensão de aquisição de terreno, o que não foi efetivado diante da negativa da Defensoria Pública em disponibilizar o espaço, sob a justificativa de que o imóvel se encontra inserida em seu acervo patrimonial. Presença de dúvida razoável sobre a existência de condições físicas para que o terminal abrigue 40 transportes alternativos, nos termos impostos na decisão agravada, situação que deve ser devidamente averiguada. 3. Quanto à construção de escritório para atender a administração de transportes alternativos, em princípio, as objeções feitas pela agravante revelam-se pertinentes, ante à necessidade de se apurar a melhor maneira de operacionalização, considerando que a possível existência de mais de uma cooperativa e de mais de uma associação prestando serviços de transporte alternativo poderia inviabilizar a construção de um escritório único para administrá-las. 4. De igual modo, neste momento, não há evidências de que as lanchonetes e banheiros já existentes no terminal rodoviário de Castanhal são incapazes de atender a demanda local de forma a tornar imprescindível a construção em local distinto do destinado aos ônibus que fazem serviços de transportes intermunicipais.
5. A controvérsia em questão envolve matéria complexa, necessitando de apuração da viabilidade física para a reestruturação do terminal rodoviário do Município de Castanhal nos moldes em que fora deferido pelo Juízo a quo. Risco de irreversibilidade da tutela. Necessidade de instrução processual.
6. Agravo conhecido e provido, para revogar a decisão agravada. 7. À unanimidade.

(5999484, 5999484, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-09-14)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2023